Tribunal: TJMT
Processo: 1013844-79.2017.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013844-79.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustamento pelo INPC, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 019.680.241-58 (APELANTE), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.007.094/0001-96 (APELADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), LUCIANA MARCOLIN - CPF: 031.058.041-29 (ADVOGADO), IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.007.094/0001-96 (APELANTE), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), CAMILA DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 019.680.241-58 (APELADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDENCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – RESIDENCIAL PANAMBY II – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA COMPRADORA – VALOR A SER RESTITUIDO – PERCENTUAL DE RETENÇÃO DO VENDEDOR DE 25% DO VALOR PAGO – REDUÇÃO PARA 10% - TERRENO DEVOLVIDO NAS MESMAS CONDIÇÕES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À VENDEDORA - PRECEDENTES DO STJ – ÍNDICE DO INPC SER APLICADO NA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITUIDOS – PLEITEADO DESCONTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA SOBRE OS VALORES PAGOS EM ATRASO – DESCABIMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL PREVISTA PARA ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS E NÃO EM CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSENCIA DOS REQUISITOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 67-A, INCISO II, LEI Nº 4.591/64 – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE INPC E TERMO INICIAL – A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE E RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

Em caso de desistência do comprador, a jurisprudência do STJ possui orientação de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes do STJ.

Constatado que o terreno urbano objeto do contrato foi devolvido nas mesmas condições, aplica-se o percentual de 10% de retenção, ante a ausência de qualquer prejuízo à vendedora, que poderá revendê-lo por preço atualizado no mercado.

O percentual a ser restituído à autora/apelada deve recair sobre os R$ 16.867,48 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos) uma vez que restou comprovado nos autos o valor pago pela autora.

No caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em construção, o índice de atualização monetária para corrigir as parcelas a serem devolvidas pela vendedora é o INCC, por estar vinculado ao contrato; após o ajuizamento da ação, o INPC.

A correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.

“Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor”. (REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).

As sanções impostas na cláusula segunda – parágrafo sexto – alínea “a” – “c” são aplicáveis em caso de atraso no pagamento das parcelas e não em caso de rescisão contratual.

Não constatado nos autos qualquer provocação de incidente manifestamente infundado, tampouco alteração da verdade dos fatos pela autora/apelada, não há falar em aplicação de multa por litigância de má-fé.

Em relação ao ônus sucumbencial, verifica-se que a autora/apelada decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual a requerida/apelante deve arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, consoante o artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

“O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que seja não conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária." (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível e adesivo interposto por
IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI – EPP e CAMILA DE ANDRADE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual
para:

a)

Declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes (evento nº 12461969) e, por conseguinte, determinar a reintegração de posse em favor do requerido;

b)

Condenar a requerida a devolver 75% dos valores comprovadamente pagos pela autora, com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2002 e art. 161, § 1º, do CTN), contados a partir do trânsito em julgado da sentença. O valor será apurado por ocasião do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 e seguintes do CPC/15.

c)

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC/5.

Pelo princípio da sucumbência, considerando que a autora sucumbiu de parte mínima do pedido, com esteio no art. 85, § 2º do CPC/15, condenou o requerido no pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a requerida/apelante
IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI – EPP
alega que a sentença recorrida afastou a incidência da litigância de má-fé da recorrida, salientando que a formulação de pretensão individualizada não configura inobservância aos deveres processuais.

Diz que o pedido de condenação em litigância de má-fé da recorrida, referem-se à conduta da autora condizentes aos incisos I e II do art. 80 do CPC.

Assevera que a sentença merece reforma quanto ao afastamento da incidência do desconto sobre a correção, juros e multa sobre os valores pagos em atraso, previstos na cláusula segunda, parágrafo sexto, a-c.

Afirma que a sentença determinou a devolução de 75% dos valores pagos, com a aplicação da correção monetária pelo índice IPC-FIPE, sem, contudo, resolver os pontos controvertidos referentes a qual valor deveria ser pago.

Discorre que a sentença merece ser reformada para que seja julgado procedente a defesa da recorrente, no sentido de acolher as alegações referentes ao montante efetivamente pago, cujos valores, conforme devidamente comprovado, perfazem o montante de R$ 16.867,48, valor este diverso ao citado pela recorrida.

Sustenta que também merece reforma a sentença sobre o índice fixado para a correção monetária (IPC-FIPE), o qual deve ser alterado para o INPC, consoante o entendimento do STJ.

Por fim, diz que a sentença merece reforma quanto à fixação da condenação da recorrente em honorários, sob o fundamento de que tanto a autora quanto a requerida sucumbiram em proporções iguais.

Ao final, requer a reforma da sentença prolatada para: a) condenar a parte autora em litigância de má-fé; b) reconhecer a aplicação de correção monetária, juros e multa sobre os valores pagos em atraso, aplicando o respectivo desconto; c) reconhecer como valor a ser devolvido o montante de R$ 16.867,48; d) alterar o índice fixado na r. sentença, aplicando-se o INPC; e) reconhecer a existência de sucumbência recíproca afastando a condenação exclusiva da recorrente em honorários.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 99686019, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na apelação adesiva a autora
CAMILA DE ANDRADE OLIVEIRA
sustenta a inaplicabilidade do artigo 67-A, inciso II, da Lei nº 4.591/64, já que o caso em concreto trata de empreendimento na modalidade de loteamento, e não de incorporação imobiliária.

Discorre sobre a aplicação do art. 53,
caput
, da Lei nº 8.078/90, assim como da jurisprudência anterior ao advento da Lei nº 13.786/2018 que introduziu o art. 32-A, inciso I a V da Lei nº 6.766/1979, e que consagrou o montante da cláusula penal no caso de inadimplemento por culpa do promissário comprador em 10% sobre o valor adimplido atualizado.

Pondera sobre a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros simples de mora
pro-rata die
de 1% ao mês sobre o montante devido a título de cláusula penal a ser retido pela apelada desde a consolidação do inadimplemento, ou seja, desde a data da primeira parcela vencida, 10/06/2016 até a data da restituição do imóvel à apelada, bem como aplicação do juros simples pro-rata die de 1% ao mês sobre o montante a ser restituído em proveito da apelante a partir da citação, 01/03/2018, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Pugna pela condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios atinentes à sucumbência na fase recursal.

Sem contrarrazões (ID nº 63146405).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CAMILA DE ANDRADE OLIVEIRA
ajuizou Ação de Rescisão Contratual em face de
IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI – EPP
, alegando que firmou com a requerida contrato de compromisso de compra e venda, do imóvel descrito na inicial, contudo, por dificuldades financeiras não conseguiu continuar realizando os pagamentos mensais.

Sustentou que é abusiva a cláusula do contrato que prevê a retenção de valores em caso de rescisão, no percentual de 60%.

Pediu tutela de urgência a fim de que a requerida se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao final, postulou a procedência dos pedidos iniciais, com a rescisão do contrato e consequente reintegração de posse do imóvel em favor da requerida, além da devolução dos valores já pagos, equivalentes a 90%.

A liminar foi concedida para determinar que a requerida se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito em razão da inadimplência do contrato, sob pena de multa fixada em R$ 5.000,00, bem como autorizada a imissão da requerida no imóvel objeto da ação, podendo ela usar, gozar e dispor da área (ID nº 99683590).

O douto magistrado singular, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorreu a requerida e de forma adesiva, a autora.

Pois bem.-

DA RESCISÃO CONTRATUAL E DO VALOR A SER RESTITUÍDO

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 24 de fevereiro de 2015, Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, referente à aquisição de um imóvel, Lote nº 1, Quadra nº 5, com área de 367,84 m2, situado no Residencial Panamby II, no Município de Sinop/MT, pelo preço de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), consoante se vê do ID nº 11249724. Vejamos:

Em sua petição inicial, a autora/apelada afirmou ter pago

R$ 22.366,91 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos) e deveria ainda pagar um saldo devedor financiado equivalente a R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Todavia, a recorrida asseverou expressamente que
“passou a viver um verdadeiro colapso financeiro em virtude da queda vertiginosa de sua clientela enquanto profissional na área de fisioterapia e consequentemente de seus rendimentos, se vendo obrigada a abandonar sua atividade autônoma e arrumar um emprego com registro em Carteira numa área completamente diferente de sua graduação acadêmica, vindo a auferir a partir de 15 de junho de 2016 como salário mensal a quantia de R$ 913,00 (novecentos e treze reais) – fato esse que comprometeu drasticamente o cumprimento de suas obrigações assumidas pela demandante perante a ré e foi a partir daí que aquela, contra a sua vontade, decidiu suspender os pagamento das parcelas devidas a esta” (ID nº 11249716)

Assim, induvidoso nos autos que a autora/recorrida não teve mais condições de pagar o débito perante a requerida/apelante.

No que tange aos valores pagos pela autora/apelada, não obstante tenha alegado que pagou R$ 22.366,91, extrai-se dos autos que o montante pago pela autora perfaz o valor de R$ 16.867,48 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), conforme se comprova o ID nº 11249744.

Assim, o percentual a ser restituído à autora/apelada deve recair sobre os R$ 16.867,48 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos) e não sobre os R$ 22.366,91 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos).

Sobre a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 543, regulamentando a decisão judicial a respeito deste tema. Vejamos:

“
Súmula nº 543 do STJ
- Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

Aliás, acerca da matéria, há recurso repetitivo,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO
.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido
.”
(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013) (g.n.).

Como se nota, encontra-se consolidado o entendimento do STJ acerca da impossibilidade de retenção de valores por parte das construtoras ou incorporadoras, na hipótese de rescisão contratual.

Sobre o percentual a ser restituído em caso de
desistência do comprador
, a jurisprudência do STJ possui orientação de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. MOMENTO. TEMA 577/STJ. PERCENTUAL. RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 938. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Esta Corte firmou o entendimento de que é imediata a devolução dos valores pagos pelo comprador, na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel. Tema 577/STJ, firmado no Recurso Especial nº 1.300.418/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Incidência da Súmula nº 568/STJ.

3. O acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do REsp nº 1.551.951/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 938), no sentido de que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a taxa de corretagem exige a ciência inequívoca do consumidor quanto ao valor da comissão, o que não ocorreu na hipótese.

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.

5. Rever a conclusão do tribunal local demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.
”
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1247150/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 28/08/2018, DJe 10/09/2018) (Destaquei).

No caso em tela, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, ressalta-se o dever de observar o equilíbrio e a proporcionalidade das relações obrigacionais/contratuais, não devendo haver cláusulas ambíguas ou contraditórias, conforme os artigos 423 e 424 do Código Civil.

Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos, verifica-se ser incontroversa a relação de consumo existente entre as partes e a necessidade de rescisão contratual pela inadimplência da autora/apelada, motivos pelos quais se conclui ser devida a restituição dos valores relativos à rescisão.

Sobre a rescisão do contrato e a devolução de valores, a Cláusula Segunda - “Parágrafo Décimo”, prevê que (ID nº 11249735 – Pág. 1):

Como visto, mostra-se abusivo o citado “Parágrafo Décimo” do contrato, a qual prevê percentual de retenção pelo vendedor diversa da orientação do STJ.

Considerando que houve a desistência contratual da autora/apelada – por impossibilidade de continuar o pagamento, o d. juiz singular acertadamente decidiu que a requerida/apelante tem o direito de reter até 25% dos valores efetivamente pagos.

Confira-se um trecho:

“
Destarte, considerando os valores já pagos pela requerente, e, ainda, tendo em vista que a inadimplência da autora ocorreu no início do contrato, a pena convencional deverá ser limitada a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante comprovadamente pago. Neste ínterim, por decorrência lógica, a pena convencional prevista no contrato (evento nº 12461969), de retenção de 60% dos valores pagos (cláusula segunda - parágrafo décimo), mostra-se abusiva.
(ID nº 99686010).

No entanto, deve ser reformada em parte a sentença, vez que esta fixou a retenção de 25% dos valores pagos, para reduzi-lo para 10% (dez por cento).

Isto porque, a parte compradora sequer chegou a fazer uso do bem, devolvendo-o nas mesmas condições, sem que tivesse havido qualquer prejuízo à vendedora pois poderá revende-lo por valores atualizados.

Desta feita, aplicando-se a razoabilidade e proporcionalidade, é de mister a redução para 10% (dez por cento) da retenção.

Nesse sentido, outros julgados do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES
. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. COOPERATIVA. ATRASO NA OBRA. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, 11, 489, § 1º, E, 1022, II, TODOS DO NCPC. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N° 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...]

5. A Corte de origem, ao determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo cooperado, descontados apenas os 10% a título de retenção pelo desfazimento do contrato, dirimiu a controvérsia em conformidade com o entendimento dominante desta Corte, razão por que aplicável, ao caso, o enunciado da Súmula nº 568 do STJ.

6. Em virtude do não conhecimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

7. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
”
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1135500/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018).

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga
. 2. Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel em construção, ainda não entregue no momento da formalização do distrato, bem como em se tratando de comprador adimplente ao longo de toda a vigência do contrato, entende-se razoável o percentual de 10% a título de retenção pela construtora dos valores pagos, não se distanciando do admitido por esta Corte Superior. [...] 4. Agravo interno não provido.
"
(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp nº 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 19/4/2016, DJe 29/4/2016). (destaquei)

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

No que diz respeito ao índice de correção monetária sobre os valores a serem restituídos, a orientação do STJ é no sentido de que no caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, o índice de atualização monetária para corrigir as parcelas a serem devolvidas pela vendedora é o
INCC,
sendo que após o ajuizamento da ação, o
INPC
. Confira:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. EQUÍVOCO NO DISPOSITIVO. CORRETA FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DIFERENCIADOS. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO.

1.
No caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em construção, o índice de atualização monetária para corrigir as parcelas a serem devolvidas pela vendedora é o INCC, por estar vinculado ao contrato; após o ajuizamento da ação, o INPC
.

2. Na hipótese em que a rescisão contratual ocorre por iniciativa da promitente vendedora, em razão do inadimplemento das parcelas pactuadas pelo comprador, o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado, pois inexiste mora anterior.

3. Agravo regimental provido em parte.

(
AgRg no REsp 1151282/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 29/08/2013) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. ANÁLISE DE DADOS OBJETIVOS. ATUALIZAÇÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APÓS O AJUIZAMENTO INCIDE O INPC. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A jurisprudência predominante desta eg. Corte de Justiça, julgando demandas semelhantes à dos presentes autos, entende que a análise a respeito da extensão da responsabilidade da parte ora recorrente, em relação ao empreendimento "Rio 2" lançado pela construtora Encol, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

Precedentes.

2. Os danos materiais não foram arbitrados com base em mera presunção de dano, mas sim mediante análise de dados objetivos de atualização de valores imobiliários.

3. "
Correção monetária do preço a ser restituído pelo INCC até o ajuizamento da ação, por vinculado, à época, ao contrato de construção, e de acordo com a variação do INPC no período subseqüente, até o pagamento."
(REsp 510.472/MG, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 29/3/2004.) 4. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no REsp 666.201/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 06/09/2012) (destaquei)

Com essas considerações, a sentença merece reforma neste ponto, para que o índice da correção monetária dos valores a serem restituídos passe a ser o INPC após o ajuizamento da demanda.

Por outro lado, no tocante à insurgência
da data de incidência da correção monetária
sobre os valores a serem restituídos, não assiste razão à autora/aderente.

Isto porque, o i. juiz
a quo
decidiu de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que a parte requerida deverá proceder a devolução dos valores pagos, acrescida de correção monetária desde a data do desembolso. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO FIRMADO COM ENCOL S/A E TRANSFERIDO À AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES À FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. As instâncias ordinárias reconheceram a responsabilidade da recorrente na devolução integral à recorrida dos valores pagos à construtora em razão do contrato celebrado entre as empresas parceiras no empreendimento imobiliário, em que a recorrente assumiu a obrigação de respeitar os adquirentes das unidades.

2. ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ (Súmula 7/STJ).

3. ‘A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial’ (Súmula 5/STJ).

4
. Esta Corte tem entendimento de que, ‘em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso’ (REsp 1305780/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2013, DJe 17/4/2013).
[...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, Quarta Turma, AgRg no AgRg no REsp 913.224/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 18/8/2015, DJe 26/8/2015) (g.n.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ALTERAÇÃO DE TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visa apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, fazendo com que o débito pago no futuro seja idêntico ao débito original, tal como surgiu. Revela-se como mero reajuste do valor histórico, ou nominal, objetivando a sua preservação contra os efeitos corrosivos da inflação. Ela mantém no tempo o equilíbrio da relação jurídica de direito obrigacional, fazendo permanecer a proporcionalidade de valor entre o débito e o crédito.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel,
a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
, na linha do que decidiu o acórdão objeto do recurso especial.

3. Atento a essas premissas, forçoso concluir que o termo ‘devidamente corrigidas’ constante do título executivo judicial impede que se possa adotar o entendimento de ser devida a correção monetária a partir da citação, por mais que a redação do acórdão possa induzir a esse entendimento equivocado.

4. Agravo regimental provido para negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 478.627/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 8/5/2014, DJe 15/8/2014) (g.n.).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. FALÊNCIA DA CONSTRUTORA (ENCOL). SUCESSÃO/SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA/PROPRIETÁRIA DO TERRENO SOBRE O QUAL O IMÓVEL SERIA EDIFICADO (CARVALHO HOSKEN). OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. EMPREENDIMENTO "RIO 2". DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS PAGAS. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA COM BASE EM PROVAS E CONTRATOS. APLICAÇÃO DO ART. 40, § 2º, DA LEI. N. 4.591/64. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CADA DESEMBOLSO. [...]

4. A regular constituição do devedor em mora somente é marco relevante para a incidência dos juros legais, mas não da correção monetária. Esta, por não configurar acréscimo pecuniário à dívida, apenas recompõe o valor devido, fazendo frente aos efeitos erosivos da passagem do tempo.
No particular, a jurisprudência desta Corte é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.”
(STJ, Quarta Turma, REsp nº 1305780/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 4/4/2013, DJe 17/4/2013) (g.n.).

DOS JUROS DE MORA

No que diz respeito aos juros de mora, a recente orientação do STJ firmou-se no sentido de que em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por
desistência dos adquirentes
, na qual os autores pretendem a restituição das parcelas pagas, os juros moratórios devem incidir a partir do
trânsito em julgado
da decisão condenatória.

Confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. [...] 2.
O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os autores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória. Precedentes.
3. É inviável a análise de tese não suscitada nas razões do recurso especial por se tratar de evidente inovação recursal. 4. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 5. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1296227/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018) (Destaquei).

Ainda, os seguintes julgados do STJ:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PERMUTA EM ÁREA CONSTRUÍDA. CULPA DA RÉ/COMPRADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, DESDE QUE COMPROVADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE DEMANDADA. [...] 3.
'Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor
' (REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017). Exegese aplicável à espécie. [...] 7. Agravo interno parcialmente provido" (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1.133.804/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/9/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. RETENÇÃO. PERCENTUAL. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE MORA DA PARTE RÉ.

1. Em caso de extinção de contrato de promessa de compra e venda em que o promitente comprador não ocupou bem imóvel, é razoável que a devolução do valor pelo promitente vendedor ocorra com retenção 10% a 20% das prestações pagas a título de indenização pelas despesas decorrentes do próprio negócio.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3.
Na hipótese em que a rescisão contratual deu-se por iniciativa do comprador, por não mais suportar o pagamento das parcelas, e em que se busca a restituição de valores superiores aos fixados na apelação, o termo inicial dos juros moratórios deve ser o trânsito em julgado, pois inexiste mora anterior da ré.

4. Agravo regimental provido.”
(STJ, QUARTA TURMA, AgRg no REsp 1013249/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 25/5/2010, DJe 8/6/2010) (g.n.).

Com essas considerações, a sentença merece ser mantida.

DA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA SOBRE OS VALORES PAGOS EM ATRASO, APLICANDO O RESPECTIVO DESCONTO

A Cláusula Segunda – Parágrafo Sexto – alíneas “a” – “c”, dispõe:

Requer a requerida/apelante seja descontado, sobre a devolução, os valores de R$ 3.016,42 (três mil dezesseis reais e quarenta e dois centavos) referentes às disposições contratuais.

Contudo, referida cláusula contratual foi prevista para a hipótese de inadimplemento relativo do contrato, ou seja, atraso no pagamento das parcelas, o que não se aplica ao presente caso, em razão do reconhecimento da rescisão contratual.

Aliás, o parágrafo sétimo da aludida cláusula, é claro ao estipular que as sanções serão aplicadas tão somente pelo não pagamento do vencimento de qualquer parcela. A cláusula não diz que será descontado dos valores a serem devolvidos.

Deveras, são nulas de pleno direito quaisquer cláusulas que subtraiam do consumidor a restituição da quantia já paga, estabeleçam de forma compulsória a quitação ou que o coloque em situação de desvantagem exagerada (art. 51, II e IV do CDC).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE – ABUSIVA – MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1-
São nulas de pleno direito quaisquer cláusulas que subtraiam do consumidor a restituição da quantia já paga, estabeleçam de forma compulsória a quitação ou que o coloque em situação de desvantagem exagerada (art.51, II e IV do CDC).

2-O fato do promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. Razoável, assim, a fixação de retenção no percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora.

3-“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do transito em julgado da decisão” (Tema 1002 STJ).

(TJMT – AC: 1002902-05.2020.8.11.0040, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara Cível, Julgado em 10/02/2021) (destaquei)

Assim, neste ponto, deve ser mantida a sentença.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A requerida/apelante pugna pela condenação da autora/apelada em litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

Nos termos do art. 80 do CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

A penalidade, no caso, se aplica ao demandante que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, descumprindo o dever de lealdade processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS. A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada somente à parte que, no processo, age de forma temerária.

(TJ-MG-AC: 10000205155799001 MG, Relator: Maurício Gabriel, Data de Julgamento: 28/01/2021)”

In casu
, não se verifica qualquer provocação de incidente manifestamente infundado, tampouco alteração da verdade dos fatos pela autora/apelada, a justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Assim, deve ser mantida a sentença que deixou de condenar a autora as penas de litigância de má-fé.

DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

Por derradeiro, em relação ao ônus sucumbencial, verifica-se que a autora/apelada decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual a requerida/apelante deve arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, consoante o artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, o qual prevê:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.
” (g.n.).

Dessa forma, a sentença merece ser mantida nesse ponto.

HONORÁRIOS RECURSAIS

No tocante ao arbitramento de honorários recursais, verifica-se incabíveis, na linha da compreensão firmada pelo STJ:

A edição nº 129 de Jurisprudência em Teses firmada pelo STJ, com o tema
Honorários Advocatícios
, firmou-se no sentido de que é necessária a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, data de entrada em vigor do novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.

I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.

II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art.

1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido.

III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível.

IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição
de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.

(
EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

Assim, considerando que a hipótese dos autos não se adequa aos requisitos que autorizam o arbitramento de honorários recursais, haja vista que o recurso de apelação foi parcialmente provido, não há falar em majoração de honorários recursais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da requerida/apelante
IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI – EPP
para reformar a sentença apenas para que o índice da correção monetária dos valores a serem restituídos passe a ser o INPC após o ajuizamento da demanda.

No mais,
dou parcial provimento
ao recurso adesivo, para que seja aplicado 10% (dez por cento) de retenção em favor da requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021